Tribunal: TJDFT
Processo: 0754325-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754325-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DE AMORIM DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por ANTÔNIO MARCOS DE AMORIM DA SILVA, condenado pela prática de 2 (dois) crimes de tráfico de drogas, à pena privativa de liberdade total de 12 (doze) anos e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis) dias-multa, nas ações penais no 0728679-91.2023.8.07.0001 e n.o 0732084-38.2023.8.07.0001. Em síntese, alega que os testemunhos dos policiais não condizem com os fatos narrados, sendo desconsiderados o depoimento do revisionando e da testemunha que depôs em favor dele (ID 67500664). Os autos foram remetidos à Defensoria Pública que concluiu pela ausência de fundamento jurídico para o pedido, uma vez que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal (ID 68897567). Juntou o Relatório da Situação Processual Executória. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da ação revisional (ID 68928633). É o relatório. Decido. A ação não reúne as condições de procedibilidade. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação desconstitutiva da coisa julgada penal, não se qualificando como instrumento recursal. É admitida nas hipóteses do art. 621 do CPP: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso dos autos, o requerente alega que os testemunhos dos policiais não condizem com os fatos narrados, sendo desconsiderados o depoimento do revisionando e da testemunha que depôs em seu favor. Trata-se de matéria já analisada na origem, de modo que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP. Não há nenhuma nova prova, não há comprovação de falsidade dos depoimentos, exames ou documentos dos autos, tampouco há contrariedade da sentença com a lei. Neste sentido, a Defensoria se manifestou: “Em última análise, verifica-se que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional.” (ID 68897600) Assim, a presente revisão criminal deve ser inadmitida de plano. Em face do exposto, não conheço da ação revisional, com fundamento nos artigos 89, inciso III e 244, ambos do RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator